Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710473-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DOS LUCROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. A penhora de lucros é medida excepcional que exige a demonstração da insuficiência de outros bens do devedor, o que não se evidencia na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.026 do Código Civil e 835 e 858, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a penhora de parte dos lucros pertencentes ao sócio, ao argumento de que a medida se mostra útil e adequada à satisfação do crédito, notadamente diante da ausência de localização de bens penhoráveis. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1585422/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a penhora de lucros é medida excepcional que exige a demonstração da insuficiência de outros bens do devedor, o que não se vislumbra na espécie. Com efeito, deferida a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD (id. 79574023 ao 80140957 na origem), foram localizados outros bens, tanto assim que a exequente-agravante requereu a penhora de imóvel (id. 88537615 na origem), embora tenha posteriormente manifestado desinteresse na penhora e adjudicação do bem (id. 98836066 na origem). Portanto, os elementos carreados aos autos não evidenciam o direito postulado na origem pela agravante (ID 30143351 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024